Tribunal: TCU
Processo: 026.436/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento de acordo de leniência celebrado em 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento, nos termos da IN TCU 95/2024, com enfoque no acordo de leniência firmado entre as empresas Andrade Gutierrez Investimentos em Engenharia S/A, Andrade Gutierrez Engenharia S/A e Andrade Gutierrez S/A e a União, por meio da Controladoria-Geralda União, nos termos da Lei 12.846/2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 13 a 26 da IN TCU 95/2024: 9.1 nos termos do art. 146, §5o, do Regimento Interno do Tribunal, indeferir o pedido de ingresso no feito, como parte interessada, e requerimentos acessórios, formulados pela Andrade Gutierrez Engenharia S/A à peça 156; 9.2 abster-se de emitir opinião conclusiva, nestes autos, acerca da possibilidade de quitação do dano apurado no acordo de leniência, quanto aos processos relativos às áreas de óleo e gás, sem prejuízo da garantia prevista nos arts. 15, §1o, e 16, parágrafo único, da IN TCU 95/2024 (não aplicação de medidas sancionadoras relacionadas aos ilícitos constantes do escopo do acordo de leniência, desde que as colaboradoras se mantenham adimplentes em relação às obrigações assumidas no acordo); 9.3 declarar, em relação aos contratos referentes às áreas de óleo e gás, que o conjunto de informações e documentos ofertados no acordo de leniência não se mostrou útil ao controle externo exercido por este Tribunal; 9.4 orientar a Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) no sentido de que, em relação ao acordo de leniência versado nestes autos, as disposições dos Capítulos IV, V e VI da IN TCU 95/2024 deverão ser verificadas pelas unidades técnicas responsáveis pela instrução dos processos relacionados aos fatos abrangidos no acordo, inclusive quanto à garantia prevista nos arts. 15, §1o, e 16, parágrafo único, da IN TCU 95/2024 (não aplicação de medidas sancionadoras relacionadas aos ilícitos constantes do escopo do acordo de leniência, desde que as colaboradoras se mantenham adimplentes em relação às obrigações assumidas no acordo); 9.5 encaminhar à Segecex cópia da tabela à peça 149 dos presentes autos ("objetos afetados pelo acordo de leniência entre a CGU/AGU e a empresa Andrade Gutierrez e respectivas informações gerenciais"), para disponibilização às unidades técnicas responsáveis pela instrução de processos relacionados às questões descritas na referida peça, para as providências indicadas no subitem 9.4; 9.6 informar à Controladoria-Geral da União, para ciência às empresas signatárias do acordo de leniência, que as conclusões assentadas neste acórdão não impedem a superveniente comprovação dos requisitos para a concessão dos benefícios previstos nos Capítulos IV e VI da IN TCU 95/2024; 9.7 dar ciência deste Acórdão à Controladoria-Geral da União e à Advocacia-Geral da União, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8 autorizar o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.